Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS ALEGAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, à luz do § 3o do art. 99 do CPC, podendo ser afastada se houver elementos que indiquem o contrário.

2. A documentação encartada ao caderno processual permite averiguar que o recorrente não tem condições de arcar com as custas processuais, eis que percebe remuneração líquida por volta de mil e duzentos reais.

3. Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça deferida.